Tribunal: TJSP
Processo: 0001539-28.2001.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PRECATÓRIO expedido em demanda acidentária contra o INSS. Apuração de eventuais diferenças. Critérios.
1. JUROS MORATÓRIOS
1.1. Incidência entre a data da realização dos cálculos de liquidação e a da inscrição do precatório no orçamento – Admissibilidade – Orientação firmada pelo STF no RE 579.431, julgado em 19/04/2017 pela sistemática da repercussão geral (Tema 96) – Súmula Vinculante 17

Ementa:
PRECATÓRIO expedido em demanda acidentária contra o INSS. Apuração de eventuais diferenças. Critérios.
1. JUROS MORATÓRIOS
1.1. Incidência entre a data da realização dos cálculos de liquidação e a da inscrição do precatório no orçamento – Admissibilidade – Orientação firmada pelo STF no RE 579.431, julgado em 19/04/2017 pela sistemática da repercussão geral (Tema 96) – Súmula Vinculante 17 do STF.
1.2. Incidência entre a inscrição no orçamento e o depósito – Inadmissibilidade – Orientação firmada pelo STF no RE 1.169.289, julgado em 16/06/2020 pela sistemática da repercussão geral (Tema 1037).

RECURSO PROVIDO EM PARTE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001539-28.2001.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é apelante DOMICIO
ANTUNES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso. VU., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001539-28.2001.8.26.0596 -Voto no 29.417
2
Voto no 29.417
Apelação no 0001539-28.2001.8.26.0596
Apelante: DOMICIO ANTUNES DE SOUZA
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Origem: 1a VARA CÍVEL DE SERRANA
PRECATÓRIO expedido em demanda acidentária contra o
INSS. Apuração de eventuais diferenças. Critérios.
1. JUROS MORATÓRIOS
1.1. Incidência entre a data da realização dos cálculos de
liquidação e a da inscrição do precatório no orçamento
Admissibilidade
Orientação firmada pelo STF no RE
579.431, julgado em 19/04/2017 pela sistemática da
repercussão geral (Tema 96) Súmula Vinculante 17 do
STF.
1.2. Incidência entre a inscrição no orçamento e o depósito
Inadmissibilidade Orientação firmada pelo STF no RE
1.169.289, julgado em 16/06/2020 pela sistemática da
repercussão geral (Tema 1037).
RECURSO PROVIDO EM PARTE
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por DOMICIO ANTUNES DE
SOUZA para reforma da r. sentença de fls. 387, que julgou extinta, com
fundamento no art. 924, II, do CPC, a execução movida na ação
acidentária proposta contra o INSS.
O apelante sustenta fazer jus às diferenças postuladas, pois há
incidência dos juros de mora entra a conta de liquidação e a requisição
do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001539-28.2001.8.26.0596 -Voto no 29.417
3
Recurso respondido.
Sem manifestação da Procuradoria de Justiça, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.
Ao julgar o RE 579.431, em 19/04/2017, de acordo com a
sistemática da repercussão geral (Tema 96), o Supremo Tribunal
Federal decidiu que os juros moratórios devem ser computados no
período entre a conta de liquidação e a inscrição do precatório no
orçamento.
Por outro lado, como o pagamento ocorreu no prazo
constitucional, os juros de mora não incidem entre a inclusão do
precatório no orçamento e o depósito, conforme entendimentos
firmados no RE 591.085, julgado pelo regime da repercussão geral
(Tema 147), e na Súmula Vinculante 17 do STF.
Qualquer impasse a respeito foi definitivamente resolvido com
o julgamento do RE 1.169.289, em 16/06/2020, de acordo com a
sistemática da repercussão geral (Tema 1037), onde o Egrégio
Supremo Tribunal Federal ratificou tal entendimento ao decidir que
"O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela
superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não
incidem juros de mora no período de que trata o § 5o do art. 100 da
Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a
fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001539-28.2001.8.26.0596 -Voto no 29.417
4
Assim, deverá ser elaborada nova conta de diferenças, com
observância dos referidos parâmetros.
Diante do exposto, meu voto dá provimento parcial ao
recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator